Tribunal: TJDFT
Processo: 0750816-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750816-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IANCA RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IANCA RIBEIRO DE SOUZA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0715821-79.2024.8.07.0005, ajuizada pela agravante em desfavor do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 21822584 do processo originário): “Cadastre-se a parte ré. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte requerente pleiteia a reativação de sua conta na rede social Instagram, alegando desativação unilateral e não justificada pela plataforma requerida, o que teria gerado prejuízos financeiros e morais. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, rompendo com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, não obstante as alegações da autora quanto ao impacto financeiro e moral da desativação da conta, os fundamentos apresentados não se mostram suficientes para configurar a probabilidade do direito alegado. A plataforma ré informou que a conta foi desativada por violação aos termos de uso, sendo certo que, em casos como este, a demonstração de que não houve infração contratual ou que a desativação foi indevida demandaria dilação probatória. Além disso, não há nos autos elementos idôneos que comprovem, de forma inequívoca, a arbitrariedade da conduta da requerida ou a ausência de justificativa válida para a desativação. Ademais, a urgência do pleito se fundamenta no período de Black Friday, entretanto, não se verifica prejuízo irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que eventual condenação pode compensar os danos materiais e morais porventura sofridos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, verifico que os efeitos da medida pleiteada são de difícil reversibilidade, considerando que a reativação da conta demandaria intervenção direta sobre a plataforma digital, sem elementos suficientes para justificar tal medida no momento. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação.” Em suas razões recursais (ID 66728047), informa que sua conta foi desativada, sem aviso prévio, sem informação acerca de qual publicação descumpriu as normas da plataforma. Informa que é digital influencer, com mais de noventa mil seguidores. Alega que trabalha e aufere rendimentos com a plataforma. Menciona que nunca divulgou jogos de azar, postagens com conteúdo indevido. Argumenta que a motivação do Instagram foi “violação da propriedade intelectual e violação de marca”, contudo, afirma que as marcas por si divulgadas eram aquelas que lhe pagavam para divulgação. Defende que a desativação foi indevida. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que o réu reative a conta da agravante denominada @iankaribeiro. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 66733788) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de obrigação de fazer visando compelir o agravado a reativar a conta da agravante junto ao aplicativo do Instagram, permitindo, assim, que retorne a exercer o ofício de digital influencer. No caso em comento verifica-se que a agravante afirma que teve sua conta bloqueada, sem que lhe fosse oportunizado o direito ao contraditório. Menciona, ainda, que não violou as normas da plataforma. Compulsando os autos originários, verifico que o documento de ID 210041896 informa que o motivo da suspensão da conta da agravante da plataforma do Instagram foi que “a conta, ou atividade nela, não segue nossos termos de uso sobre propriedade intelectual, incluindo nossas políticas sobre marca comercial” . Consta, ainda, que a decisão adotada poderá ser revisada, mediante apelação da agravante (ID 218196729, na origem). No caso em comento, verifico que a agravante não juntou cópia do recurso interposto administrativo, tendo constado somente que foi apresentado (ID 218196729 - pág 2, na origem). Observa-se, ainda, que não foram juntadas nos autos de origem as diretrizes e normas da plataforma. O fato é que, ao que tudo indica, a exclusão da agravante foi motivada nos termos do Código da Comunidade Instagram, conforme informação da ré/agravada (ID 218196729, autos de origem). Assim sendo, em juízo perfunctório, não restou demonstrada que a penalidade aplicada foi injustificada ou desarrazoada. Na verdade, a questão demanda dilação probatória, sobretudo para averiguar os motivos da suspensão da conta da agravante do Instagram. Desse modo, em análise superficial, não é possível vislumbrar a plausibilidade do direito afirmado, o que impede a concessão da antecipação da tutela postulada. Nesse sentido, vejamos o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESATIVAÇÃO DA CONTA E CANAL NA PLATAORMA YOUTUBE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TERMOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedidos indenizatórios de danos materiais, morais e lucros cessantes, na qual se pleiteia a reativação de conta e canal na plataforma YouTube URL, utilizada para divulgar trabalhos artísticos e da qual se recebe monetizações pelas visualizações, em razão de ter sido excluída por supostas violações contratuais e à política de spam da plataforma. 2. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela, mantém-se o indeferimento do pedido liminar, mormente diante da necessidade de dilação probatória a ser realizada no curso do processo originário. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1388754, 07183084220218070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. CONTA. SUSPENSÃO. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. SUSPEITA DE TRANSMISSÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PROIBIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. USO DAS REDES SOCIAIS PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE INTERESSADA. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. A parte interessada não se desincumbiu do ônus de provar que o conteúdo mantido em suas contas nas redes sociais Facebook e Instagram seriam indispensáveis ao exercício de atividade profissional e, de fato, observaram os termos e as diretrizes exigidas pelo agravante. 3. Até que seja possível dirimir a controvérsia quanto aos termos eventualmente violados pelo usuário das redes sociais, é prudente que as contas permaneçam desativadas, garantindo-se a correspondente dilação probatória, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1840817, 07036492320248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL. PERFIL EXCLUÍDO. AUSÊNCIA DO MOTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para reativação de seu perfil, qual seja, filhoteshuskybsb@gmail.com, na plataforma do INSTAGRAM. Alega a parte agravante, em síntese, que possui uma conta no Instagram que utiliza para uso profissional e que sempre respeitou todas as diretrizes de produção de conteúdo da plataforma. Relata que teve sua página, filhoteshuskybsb@gmail.com, vinculada a referida plataforma desativada de forma unilateral pela empresa requerida, sem ao menos informar o motivo do bloqueio. Informa que tentou de diversas vias administrativas saber o motivo da desativação e reaver a conta, porém não obteve sucesso. Por fim, aduz que desde a referida suspensão passa por um desequilíbrio financeiro que está comprometendo seu sustento. II. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida no presente recurso. Liminar indeferida (ID 37244179). Contrarrazões apresentadas (ID 38175252). III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. IV. In casu, a parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Não demonstra a probabilidade do direito, haja vista que não é possível afirmar de plano quais as causas do bloqueio da conta nem se houve ou não houve violação das políticas do Instagram pelo requerente. Ademais, pende de esclarecimento qual teria sido essa violação, o que só será possível após o contraditório e instrução probatória. V. De modo que não é possível o provimento jurisdicional para reativar a conta do autor, filhoteshuskybsb@gmail.com, suspensa de forma unilateral pela administradora da plataforma digital na qual o perfil do autor é vinculado. VI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1618489, 07217949820228070000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Esclareço, contudo, que a questão poderá ser revista após o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora